Tribunal: TJBA
Processo: 8000755-40.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000755-40.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GABRIELLE COSTA CASTRO DE ALCANTARA

Advogado(s)
:
RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA

Advogado(s)
:
YAN RAPHAEL ARAUJO FERNANDES VASCONCELLOS, RAMON ALFREDO RIBEIRO TAVARES

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito
Civil e Processo
Civil. Ação
monitória.

Natureza de sentença. Cabimento de apelação. Preliminar de inadequação rejeitada. Nulidade por ausência de fundamentação. Não enfrentamento de provas e teses relevantes. Error in procedendo. Impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura.
Recur
so conhecido e provido
.
Retorno dos autos à Origem para regular processamento
.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à ação monitória fundada em contrato de promessa de compra e venda, constituindo título executivo judicial, na qual a parte ré alegou prescrição parcial, excesso de cobrança, omissão de pagamentos e abusividade contratual, além da nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

II. Questão em Discussão

2. As questões jurídicas controvertidas consistem em (I)
definir se a decisão que rejeita embargos à monitória possui natureza de sentença, sendo impugnável por apelação, (II) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação, diante do não enfrentamento de provas relevantes e teses capazes de infirmar a conclusão adotada.

III. Razões de Decidir

3.
A rejeição dos embargos à monitória encerra a fase de conhecimento e constitui título executivo judicial, possuindo natureza de sentença, sendo cabível apelação, nos termos do art. 702, § 9º, do Código de Processo Civil. Logo, a preliminar de inadequação da via recursal contraria a sistemática do procedimento monitório e a jurisprudência pacífica do STJ.

4.
O dever de fundamentação impõe o enfrentamento dos argumentos e das provas relevantes ao deslinde da controvérsia, sob pena de nulidade, nos termos dos
arts
. 93, IX, da Constituição Federal, 11 e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil. No caso, a sentença padece de vício de fundamentação ao concluir pela ausência de provas, não obstante a existência de laudo contábil e comprovantes de pagamento aptos a influenciar o julgamento
.

5.
A complexidade da controvérsia, envolvendo apuração de valores e eventual necessidade de perícia contábil, impede a aplicação da teoria da causa madura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso conhecido
e provido. Retorno dos autos à Origem para regular processamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº
8000755-40.2019.8.05.0022
, em que figura como apelante
GABRIELLE COSTA CASTRO DE ALCANTARA
e, como apelada, a
IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.